Tribunal: TJSP
Processo: 2041309-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Ação indenizatória – Pedido formulado pelo autor, vencido naquela demanda - Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício – Ausência de documentação demonstrativa da situação de hipossuficiência do agravante – Gastos incompatíveis com a situação de incapacidade financeira - Circunstâncias fáticas não harmonizadas com a concessão da benesse –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Ação indenizatória – Pedido formulado pelo autor, vencido naquela demanda - Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício – Ausência de documentação demonstrativa da situação de hipossuficiência do agravante – Gastos incompatíveis com a situação de incapacidade financeira - Circunstâncias fáticas não harmonizadas com a concessão da benesse – Hipossuficiência não caracterizada – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041309-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CICERO
ANTONIO RODRIGUES, é agravado BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2041309-69.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041309-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
2/5
CTL
Agravante: Cicero Antonio Rodrigues
Agravado: Bradesco Seguros S/A
Comarca: Barueri - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Número de origem: 1010671-94.2019.8.26.0068
VOTO No 1567
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça Gratuita Ação
indenizatória Pedido formulado pelo autor, vencido naquela
demanda - Decisão de primeiro grau que indeferiu o
benefício
Ausência de documentação demonstrativa da
situação de hipossuficiência do agravante
Gastos
incompatíveis com a situação de incapacidade financeira -
Circunstâncias fáticas não harmonizadas com a concessão da
benesse Hipossuficiência não caracterizada Concessão de
prazo para o recolhimento do preparo recursal Agravo
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cícero Antonio
Rodrigues contra a r. decisão de fls. 45, destes, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais
que foi julgada improcedente e condenado em 10% do valor da causa. Irresignado com a
condenação veio a Juízo solicitar os benefícios da Justiça Gratuita os quais foram
rejeitados, fundamentadamente pelo Juízo na quo.
Alega em suas razões recursais que, se encontra desempregado e
que em face da situação que vivencia não teria condições de arcar com as custas do
processo, reforçando o entendimento de que bastaria a simples afirmação de que não
estaria em condições financeiras para o pagamento das custas e honorários de advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041309-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
3/5
CTL
Requer, neste passo, a reforma da r. decisão impugnada para que seja concedido, a ele, a
benesse requerida, ou a redução dos honorários advocatícios da parte adversa.
Ausente pedido de liminar.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 61/70).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Como bem destacado no julgamento do Agravo de Instrumento no
2265574-88.2019.8.26.0000, de lavra do eminente Desembargador Carlos Henrique
Miguel Trevisan:
“A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV (O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos), admite a concessão da
assistência
judiciária
gratuita
àqueles
que
comprovarem
insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do Código de
Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a
possibilidade de concessão de tal benefício à pessoa natural com
insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do Código de
Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e ressalta,
em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041309-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
4/5
CTL
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos, ...”.
A r. decisão impugnada assim decidiu:
“Por fim, indefiro a gratuidade da justiça ao autor, diante da
existência nos autos de elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefícios, quais sejam:
ausência de assistência pela Defensoria Pública ou advogados
dativos (fl. 21); contratação de seguro de vida (fls. 22/24),
movimentação bancária incompatível com a condição de
necessitado (fls. 36/159); recebimento da quantia líquida de
R$61.844,57 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro
reais e cinquenta e sete centavos) decorrente de desligamento
voluntário de ministério religioso (flo. 295)”.
Analisando os autos principais, apura-se pela movimentação
bancária do agravante (fls. 36/159), incompatibilidade com a concessão do benefício.
Os gastos ali demonstrados não condizem com situação de
hipossuficiência que exige a legislação de regência, além do que recebeu ele quantia
líquida de R$61.844,57 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta
e sete centavos), a título de indenização decorrente de desligamento voluntário de
ministério religioso (fls. 296/297 dos autos principais).
Segundo os ditames da lei concessiva do benefício, somente serão
eles devidos àquele que demonstrar, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação
financeira e que por conta dela não ter condições de arcar com custas e despesas
processuais.
No caso em tela, quando da interposição do agravo, não trouxe ele
documentos novos que pudessem comprovar suas alegações, restando, pois, mantida a r.
decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041309-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
5/5
CTL
Assim, os elementos de prova trazidos ao presente recurso não
revelam a presunção de veracidade de que o agravante se encontra impossibilitado de arcar
com o pagamento das despesas processuais.
A propósito confira:
“JUSTIÇA GRATUITA - Seguro de vida - Ação de cobrança de
indenização securitária - Pedido de gratuidade formulado pelo
autor - Benefício indeferido - Admissibilidade da concessão
quando as condições econômicas não indicam fundadas razões
para o indeferimento - Incapacidade econômica não comprovada -
Ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício -
Necessidade de recolhimento do preparo recursal - Recurso
desprovido, com determinação” (Agravo de Instrumento no
2006154-05.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan).

Consigne-se, por fim, que a parte deverá recolher o valor do
preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão, sob
pena de inscrição na dívida ativa do Estado.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, mantida a r. decisão
impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO SHINTATE
Relator